Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-86.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005059-86.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS MENDES DA SILVA - CPF: 061.595.511-83 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO – INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS MENDES DA SILVA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do fracionamento indevido de demandas fundadas em causas de pedir semelhantes, caracterizando abuso do direito de ação e ausência de interesse processual.

2.

Sustenta o agravante que não seria exigível o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação, bem como defende a inexistência de conexão entre os feitos, ao argumento de que tratam de contratos e valores distintos.

3.

Não assiste razão a parte agravante.

4.

O julgamento de extinção não se baseou na ausência de pretensão resistida ou exigência de prévio esgotamento administrativo, mas sim no uso abusivo do direito de ação, consubstanciado no
ajuizamento de múltiplas ações com fundamento jurídico semelhante
– negativação decorrente de débitos junto à mesma instituição bancária –, protocoladas na mesma data, o que demonstra a possibilidade de formulação de pedido único, sem justificativa plausível para o fracionamento.

5.

A multiplicidade artificial de ações contra a mesma parte ré, sem que se justifique a necessidade de demandas autônomas, compromete a racionalidade do sistema judicial e revela, conforme entendimento reiterado desta Turma Recursal,
ausência de interesse processual e má-fé processual
, tal como reconhecido na sentença e na decisão monocrática proferida.

6.

No ponto referente à alegada inexistência de conexão, não prospera o argumento da parte agravante. Ainda que os contratos possuam valores e números distintos, trata-se de negativações oriundas da
mesma relação jurídica mantida com a instituição financeira
, sendo possível sua cumulação em um único feito, conforme autorizado pelo art. 327 do CPC. A simples existência de contratos distintos não descaracteriza a unicidade da causa de pedir e do objeto quando envolvem relação continuada e mesma parte ré.

7.

Destaque-se que a conduta da parte autora visa inflar os pedidos e potencializar os lucros com eventual condenação em danos morais, o que não é aceito por este Tribunal:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
FRACIONAMENTO

ABUSIVO
DE AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o
fracionamento

abusivo
de demandas idênticas ajuizadas pela recorrente. A decisão também aplicou multa por litigância de má-fé e determinou a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no
fracionamento

abusivo
de ações; e (ii) analisar a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação das penalidades impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações com idêntico fundamento jurídico e contra o mesmo réu, quando a pretensão poderia ser formulada em um único processo, caracteriza abuso do direito de ação e desvirtua a finalidade da tutela jurisdicional.
A recorrente ajuizou três demandas em curto espaço de tempo contra a mesma instituição financeira, evidenciando a conduta processual
abusiva
classificada como litigância serial.
A jurisprudência reconhece que o
fracionamento
indevido de ações constitui abuso do direito de demandar, podendo ensejar a extinção do feito por ausência de interesse processual e aplicação de penalidades por má-fé.
A litigância de má-fé se configura quando há uso do processo para fins ilícitos, nos termos do art. 80, III, do Código de Processo Civil, sendo legítima a condenação da parte autora ao pagamento da multa correspondente.
O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide, tornando incabível a alegação de omissão para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O
fracionamento

abusivo
de ações contra o mesmo réu caracteriza ausência de interesse processual e justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
A reiteração indevida de demandas configura abuso do direito de ação e pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando o autor às penalidades cabíveis.
O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos da decisão são suficientes para a solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III; 330, III; 485, VI; 98, §3o; 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006688-34.2021.8.11.0004; TJMT, N.U 10001052120228110029; TJMT, N.U 10026263620218110008; TJMT, N.U 1014654-44.2023.8.11.0015; TJRS, Recurso Cível No 71007285570.

(N.U 1000360-52.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)”.

8.

Diante da ausência de argumentos hábeis a desconstituir a decisão atacada, e considerando que o acervo probatório e os elementos processuais dão pleno suporte à manutenção do indeferimento da inicial por ausência de interesse processual e fracionamento indevido, e
ste relator, não verifica motivos

para alteração da decisão monocrática.

9.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que confirmou a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, do CPC.

10.

Nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por tratar-se de recurso manifestamente infundado.

11.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025